Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA DO APENADO COM CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA.
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP, é benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto. O c. STJ, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, quando tal medida deve se revelar imprescindível, de notável caráter peculiar e excepcional.
2. Não há previsão legal de concessão de prisão domiciliar a condenado para cuidar de mãe doente e, no caso, não há excepcionalidade e imprescindibilidade da medida, pois comprovada a existência de familiares que podem cuidar da genitora do apenado, que se encontra em regime prisional fechado, pelo cometimento de crimes graves, inclusive latrocínio.
3. Agravo não provido.